Tribunal: STF
Processo: Rcl 49472
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por União de Professores Ltda em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo interno contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário.
    A reclamante discorre sobre a questão controvertida na origem, consubstanciada em embargos de terceiros interpostos em face de manifestação apresentada pela União nos autos da Execução Fiscal nº 0010912-23.2005.4.02.5001, em trâmite na 1ª Vara de Execução Fiscal de Vitória/ES, na qual o ente público defende suposta fraude à execução na aquisição de imóvel pela reclamante. 
    Relata que a sentença proferida pelo juízo de piso julgou improcedentes os pedidos dos embargos, fundamentando-se na aplicação do 
    “artigo 185 do Código Tributário Nacional, desconsiderando todos os fatos e fundamentos que confirmam a atuação de boa-fé da Agravante e sobretudo, a ausência de qualquer direito real do devedor da Execução Fiscal sobre o imóvel, para que a fraude à execução pudesse ser acolhida”.
    Interposta apelação, o TRF da 2ª Região a ela negou provimento “ponderando que restou configurada a fraude à execução combatida pela Reclamante, ainda que o imóvel não tivesse sido devidamente registrado na propriedade do devedor da Execução Fiscal”.
    Seguiu-se embargos de declaração até a interposição do competente recurso extraordinário, ao qual negou-se seguimento, no tocante à alegada violação dos arts. 5º, incisos LIV e LV e 93, inciso IX, da CF/88, em razão do decidido por esta Suprema Corte nos temas 339 e 660 da repercussão geral.
    No tocante ao Tema 339, aduz que o órgão judiciário
    “mesmo com a interposição de Embargos de Declaração, NÃO SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE QUANTO A AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR DA EXECUÇÃO FISCAL SOBRE O IMÓVEL, O CERNE DE TODA A MATÉRIA ABORDADA NO PROCESSO”.
    No ponto, argumenta que, 
    “[n]ão havendo registro de propriedade do imóvel no patrimônio do devedor da Execução Fiscal, o imóvel, jamais adentrou a sua propriedade para que a fraude à execução pudesse ser acolhida, demonstrando expressa violação ao artigo 93, IX da Constituição Federal, como inclusive respalda o próprio Tema 339 desta Egrégia Corte e com isso, usurpou a competência do STF, bem como, violou expressamente o direito constitucional da empresa Reclamante.”.
    Defende, ainda, que não incide o Tema 660 RG como óbice ao processamento do recurso extraordinário interposto na origem, tendo em vista que “a manutenção do Acórdão objeto desta Reclamação, impede a Reclamante exerça o seu direito constitucional de propriedade”, não havendo falar em necessidade de exame de normas infraconstitucionais.
    A reclamante pondera que
    “para que o Tribunal Regional da 2ª Região aplicasse o artigo 185 do CTN e considerasse a fraude à execução, era imprescindível que o imóvel estivesse sido registrado na propriedade do devedor da Execução Fiscal ao tempo de sua inscrição em dívida ativa, no entanto, utilizou de mera escritura de compra e venda sem registro, para reconhecer a propriedade, enquanto há normas regulamentam a transferência de propriedade, e portanto, tolheu o direito de propriedade 15 da Reclamante e pior, ao não admitir o Agravo Interno, tolheu o direito da Reclamante de que a matéria seja apreciada pelo Tribunal competente, o Supremo Tribunal Federal”.
    Requer o deferimento do pedido liminar com o fim de suspender a decisão reclamada. No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado e o regular processamento do recurso extraordinário ao STF para que seja apreciado por esta Corte.
    É o relatório. Decido.
    Na peça vestibular da presente reclamatória, a União de Professores Ltda insiste na tese de que, frente à ausência do registro do negócio (instrumento de compra e venda firmado entre o devedor da Execução Fiscal e o inventariante do Espólio) junto ao Cartório competente e a consequente ausência de propriedade do devedor fiscal sobre o bem, não há falar em fraude à execução, e, que, portanto, o TRF da 2ª Região, ao deixar de analisar referida tese da defesa, incorreu em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
    Dos documentos juntados aos autos, especificamente quanto ao aqui alegado, assim constou da sentença, in verbis:
    “Inicialmente, com a juntada da ‘escritura pública de distrato e rescisão de escritura de compra e venda’, torna-se necessário tecer algumas considerações sobre a natureza jurídica do distrato. 
    A Doutrina e a Jurisprudência são pacíficas no entendimento de que a leitura do art. 472 do Código Civil implica que o distrato possui natureza contratual, cujo objetivo é a dissolução de um contrato anteriormente celebrado.
    (...)
    Em síntese, um contrato com a finalidade de extinguir as disposições de um contrato anterior não perde a natureza sinalagmática e deve ser regido pelas normas que regem os negócios jurídicos contratuais. 
    (...)
    Nesse sentido, o distrato não significa a extirpação do contrato anterior do mundo jurídico. A sua validade e eficácia permanecem incólumes durante o período que produziu efeitos. 
    Ademais, é necessário registrar que a juntada do distrato de fls.1907/1909 modifica o contexto probatório em que foi exarada a sentença dos embargos de terceiros n. 0019942-96.2016.4.02.5001 por este Juízo, em que a embargante foi vitoriosa.
    A juntada do presente documento nos presente autos modificou o posicionamento anteriormente adotado de que a existência do distrato não é prova cabal da ocorrência de fraude no negócio jurídico, uma vez que ficou demonstrado que o referido acordo constituiu uma violação do art. 185 do CTN.
    II.B – DA APLICAÇÃO DO ART. 185 DO CTN E AS ALEGAÇÕES DE BOA-FÉ DA EMBARGANTE. 
    Como é cediço, os atos do devedor que desfazem de seu patrimônio, com objetivo não adimplir a dívida tributária, serão considerados como fraude à execução fiscal. Desse modo, dispõe o art.185 do CTN:
    (...)
    O bem em comento foi adquirido pela SOCIEDADE EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA, pertencente ao grupo econômico do colégio NACIONAL por contrato de promessa de compra e venda em 23 de setembro de 1995, com o pagamento de parcelas em 60 meses. 
    Em 13 de Janeiro de 2003, chegou a ser lavrada escritura pública de compra e venda, confirmando o negócio jurídico anteriormente relatado no Serviço Notarial do 2º Tabelionato de Vila Velha/ES. 
    A ação fiscal principal foi ajuizada após a LC 118/2005, de modo que a data de inscrição em dívida ativa foi em 14.07.2005. As alienações após a referida data não devem produzem efeitos perante a União, conforme o dispositivo legal supracitado. 
    Por sua vez, o distrato de fls.1907/1909 foi celebrado em 24.06.2011, rescindindo a compra e venda entre o espólio de MARIA ROSA FERRARI BRITO e a SOCIEDADE EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA. 
    Em outros termos, considerando que o distrato é um negócio jurídico oposto ao que estabelecido em contrato, ocorreu a alienação do bem em tela, cujos direitos de propriedade foram transferido de SOCIEDADE EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA para o espólio de MARIA ROSA FERRARI BRITO. 
    Nesse sentido, a alienação de bem por uma empresa citada no feito executivo e com dívida inscrita ativa configura fraude à execução fiscal. Logo, o fato de o bem ser transferido ao proprietário original (negócio jurídico reverso) não implica em exceção à regra, mormente quando o primeiro negócio jurídico não foi questionado ou declarado nulo judicialmente em ação própria. 
    (...)
    (...) muito embora o registro de compra e venda depende de certas formalidades, a sua ausência não implica em nulidade do negócio de compra e venda realizado entre as partes por escritura pública, sendo que as irregularidades indicadas seriam sanáveis com o pagamento dos encargos devidos. 
    O que não se pode cogitar é que a União seja prejudicada em seu adimplemento de crédito previdenciário pelo executado ter se furtado de pagar e providenciar Certidão de Autorização para Transferência, cuja interessada é a própria União. 
    De qualquer forma, os argumento da seara trabalhista não consideram que o distrato, sendo uma alienação de um bem pertencente ao executado, não produz efeitos em relação à União, operando a presunção absoluta de fraude.” (grifei - e-Doc. 7)
    Por sua vez, a 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, desprover a apelação interposta contra essa decisão, estando o acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. ALIENAÇÃO. ART. 185 DO CTN. REDAÇÃO DA LC Nº 118/2005. FRAUDE À EXECUÇÃO. CARACTERIZADA. 
    1. UNIÃO DE PROFESSORES LTDA opôs embargos de terceiro em face da UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) insurgindo-se contra a penhora levada a efeito na execução fiscal nº 0010912-23.2005.4.02.5001, movida contra CURSO NACIONAL DE MEDICINA LTDA. e outros, no imóvel situado à Rua Fortunado Ramos, n.º 512, Praia do Canto, Vitória/ES, matriculado sob o nº 70.888, do Cartório da 2ª Zona do Registro de Imóveis de Vitória. 
    2. A Sociedade Educacional Nossa Senhora do Carmo adquiriu o imóvel situado à Rua Fortunado Ramos, n.º 512, Praia do Canto, Vitória/ES, em 23 de setembro de 1995, do Espólio de Maria Rosa Ferreira de Brito. A escritura pública da transação foi lavrada em 13 de janeiro de 2003. Inobstante, tem-se, nos autos, que a compra e venda realizada pelas partes foi desfeita por meio de distrato firmado em 24/06/2011. 
    3. Ora, tendo em vista que o distrato efetuado pela Sociedade Educacional Nossa Senhora do Carmo teve por objeto a revogação da promessa de compra e venda (quitada) firmada com o Espólio de Maria Rosa Ferreira de Brito, retornando o imóvel à propriedade desse, ainda que inexistente contrapartida, o que se vê é ato disposição patrimonial por parte da Sociedade Educacional, que se equipara à ‘alienação ou oneração de bens ou rendas’ vedada pelo art. 185 do CTN. 
    4. A fraude à execução fiscal caracteriza-se objetivamente. Se a alienação ocorreu a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a sua configuração, gerando presunção absoluta de fraude à execução. Não se aplica, assim, na execução fiscal, a Súmula 375 do STJ (‘O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente’), diante do regramento próprio previsto no art. 185 do CTN. 
    5. Fraude à execução caracterizada. 
    6. Apelação desprovida.” (e-Doc. 8)
    Consignou-se, no voto, o seguinte:
    “Como amplamente provado nos autos, a Sociedade Educacional Nossa Senhora do Carmo adquiriu o imóvel situado à Rua Fortunado Ramos, n.º 512, Praia do Canto, Vitória/ES, em 23 de setembro de 1995, do Espólio de Maria Rosa Ferreira de Brito. A escritura pública da transação foi lavrada em 13 de janeiro de 2003. Quanto a esse registro fático, ressalvo que em janeiro/2003 todos os valores devidos ao espólio haviam sido quitados. Voltarei a esse ponto mais adiante. 
    Inobstante, tem-se, nos autos, que a compra e venda realizada pelas partes foi desfeita por meio de distrato firmado em 24/06/2011. Leia-se: dezesseis anos depois da alienação, o imóvel voltou a integrar o patrimônio do Espólio de Maria Rosa Ferreira de Brito, sendo registrado no Tabelionato de Notas de Venda Nova do Imigrante/ES. Igualmente, em 24/06/2011, a apelante e espólio tabularam promessa de contrato de compra e venda do bem recém readquirido, também em Venda Nova do Imigrante, no Cartório Loureiro, no Espírito Santo. 
    Ora, tendo em vista que o distrato efetuado pela Sociedade Educacional Nossa Senhora do Carmo teve por objeto a revogação da promessa de compra e venda (quitada) firmada com o Espólio de Maria Rosa Ferreira de Brito, retornando o imóvel à propriedade desse, ainda que inexistente contrapartida, o que se vê é ato disposição patrimonial por parte da Sociedade Educacional, que se equipara à ‘alienação ou oneração de bens ou rendas’ vedada pelo art. 185 do CTN.
    (...)
    Desse modo, deve-se considerar o dia 24 de junho de 2011 como marco histórico que servirá de base à perquirição da fraude à execução combatida pela apelante. 
    Pois bem. 
    Compulsando os autos da Execução Fiscal nº 0010912-23.2005.4.02.5001, verifico que a Sociedade Educacional Nossa Senhora do Carmo responde por débitos tributários inscritos em dívida ativa em 14 de julho de 2005 e materializados nas CDA’s 35.538.243-1 e 35.538.249-0, de modo que se deve aplicar ao caso o art. 185 do CTN na versão imposta pela LC nº 118/05.” (e-Doc. 9).
    Tem-se, assim, que a jurisdição prestada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região balizou-se na interpretação dos fatos e provas (documentos) que lhe foram apresentados para solução da controvérsia, aplicando as normas que a disciplinam, estando devidamente fundamentada.
    Portanto, não identifico teratologia na decisão do TRF2 que, com fundamento no Tema 339 de repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por alegada violação ao art. 93, IX, da CF/88.
    Eis o teor da tese firmada pelo STF no Tema 339 de repercussão geral:
    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nos termos do precedente fixado no AI n. 791.292 QO-RG, rel. o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/08/2010.” (Tema 339 RG)
    Ademais, também não há falar em teratologia na aplicação do Tema 660 de repercussão no que se refere a alegada violação do art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV. 
    Isso porque, para se chegar em eventual afronta ao direito de propriedade da ora reclamante, necessário seria analisar as normas infraconstitucionais pertinentes, tais como os dispositivos do Código Civil e do Código Tributário interpretados pela autoridade reclamada.
    Com efeito, não configurada a teratologia quanto à aplicação das teses de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 
    Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido liminar. 
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente